Tribunal: TJDFT
Processo: 0736830-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736830-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. M. GURGEL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por J. M. GURGEL LTDA., com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em execução fiscal do montante de R$ 28.776,90, rejeitou a sua exceção de pré-executividade e determinou o bloqueio de valores das suas contas bancárias, sem disponibilizar o seu teor quanto à efetivação da medida. Diante da informação do agravado (ID 41729129), sobre o pedido de liberação dos valores penhorados em seu favor, intime-se o agravante para manifestação quanto à perda do objeto recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 933 do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 1o de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator